Tribunal: TJDFT
Processo: 0714480-52.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO. DÍVIDA DE IPTU RELATIVA A EXERCÍCIOS FISCAIS ANTERIORES À ALIENAÇÃO – PARCELAMENTO DO DÉBITO JUNTO À SECRETARIA DE FAZENDA PELO PROPRIETÁRIO ANTERIOR – INADIMPLEMENTO – QUITAÇÃO PELA ATUAL PROPRIETÁRIA - RESSARCIMENTO PELO VALOR PAGO - SUB-ROGAÇÃO - DEVOLUÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Contrato de cessão de cotas sociais firmado sem a devida alteração contratual a ser registrada no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, não produz efeitos em relação a terceiros, visto que é necessária a publicização da referida alteração, nos termos do art. 999, parágrafo único e art. 1.032, ambos do Código Civil. Como bem pontuado pela decisão de ID 62073960, embora o Sr. Nilton José Siqueira de Melo tenha vendido sua participação societária (ID 62073889), tal fato não contou com a anuência da também sócia administradora Sra. Vanderica Prado de Melo (ID 62073878) e tampouco foi objeto de averbação (ID 62073875). Observo que, posteriormente, a autora informou a ausência de interesse na inclusão do Sr. Sulivam Pedro Covre no polo passivo da ação (ID 62073962). Diante disso, é válida a citação da empresa recorrente na pessoa do ex sócio. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO REJEITADA.
2. Não há cerceamento de defesa quando o juiz, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de prova. Na hipótese dos autos, o recorrente solicitou a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para que fosse informado quais os débitos pagos pela autora estavam prescritos e para que fosse apresentada planilha discriminada dos valores por competência. No entanto, o ônus quanto à apresentação destes documentos cabe ao recorrente porquanto invoca fato impeditivo do direito da parte autora. Ademais, a prova pretendida encontra-se ao alcance do requerido que deixou de demonstrar a alegada prescrição dos débitos adimplidos pela autora ou a impossibilidade de produzir a prova requerida. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
3. Cuida-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré a ressarcir a autora em R$ 4.723,88, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
4. Em suas razões a parte ré arguiu nulidade da citação ao argumento de que, desde o ano de 2005, o sócio administrador da empresa é pessoa diversa e que, embora não tenha havido o registro da alteração social, a cessão de cotas sociais foi assinada por todas as partes, com reconhecimento de firma e outorga de procuração com amplos poderes de gestão da empresa. Acrescentou que a parte autora solicitou a inclusão do atual proprietário da empresa no polo passivo da ação. Alega cerceamento de defesa pois o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, para informar quais débitos pagos pela autora estavam prescritos, foi indeferido, assim como a apresentação de planilha discriminada dos valores por competência. No mérito, alega que a construtora vendeu o imóvel ao Sr. Divino dos Santos e que este passou a ser o devedor principal da obrigação tributária (ID 175596707), especialmente porque registrou o imóvel em seu nome sem ressalvas. Argumenta que não intermediou o negócio e que a relação jurídica se estabeleceu entre o Sr. Divino e a parte autora, vinculando diretamente o vendedor. Por fim, alega que a recorrida retirou a possiblidade de questionamento do débito, pois assumiu dívida já prescrita, não podendo impingir tal responsabilidade à empresa. Pede o acolhimento das preliminares suscitadas, com o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento. No mérito, requer que seja excluída da condenação as parcelas de IPTU/TLP prescritas dos anos de 1999 a 2003 e de 2010 a 2016 e que os pedidos sejam julgados improcedentes.
5. Verifica-se que restou provado que a autora já adimpliu os tributos de IPTU e TLP, dos períodos de 1999 a 2003 e 2010 a 2016 (ID 62073706).
6. Nos termos do art. 130, parágrafo único, do CTN, “os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, sub-rogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação”.
7. A alegação do recorrente de que vendeu o imóvel ao Sr. Divino dos Santos e que este passou a ser o devedor principal da obrigação tributária porque registrou o imóvel em seu nome, sem ressalvas, não merece ser acolhida. Consta, na escritura pública de compra e venda do imóvel (ID 62073702), Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa, emitida em 29/01/2018, em que o recorrente transfere a propriedade do imóvel ao Sr. Divino dos Santos.
8. A existência de parcelamento dos débitos de IPTU/TLP incidentes sobre o imóvel, nos períodos de 1999 a 2003/2010 a 2016, não foi objeto de contestação pelo recorrente. Nessa esteira, conclui-se que à época da alienação do imóvel ao Sr. Divino dos Santos, todos os débitos incidentes sobre o bem estavam garantidos pelo parcelamento realizado pelo recorrente ou com a exigibilidade suspensa.
9. Com efeito, há que se consignar que, sobre o bem imóvel, objeto do negócio jurídico entre o recorrente e o Sr. Divino dos Santos, não havia, naquela oportunidade, qualquer obrigação do adquirente quanto ao pagamento dos tributos. Reforço que todos os débitos existentes antes da alienação foram constituídos quando o imóvel era de propriedade do recorrente e assegurados pelo parcelamento solicitado por ele, de forma que não se pode admitir que o comprador passou a ser o responsável pela dívida.
10. Quanto a alegação de que a recorrida retirou a possiblidade de questionamento do débito, pois assumiu dívida já prescrita, também não assiste razão ao recorrente.
11. A autora comprova o pagamento dos débitos tributários (ID 62073705 e ID 62073706) referente a cota parte da dívida gravada no imóvel sob inscrição n. 53068963, com débitos de IPTU/TLP no período de 1999 a 2003 e 2010 a 2016, os quais eram de responsabilidade da empresa recorrente, autorizando o pedido encartado na inicial (sub-rogação, art. 346, II, do CC).
12. A prescrição da exigibilidade dos valores pagos pela autora a título de IPTU/TLP deveria ser exercida em desfavor da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, não podendo o recorrente alegar essa prescrição em desfavor da autora, inclusive por não ter realizado qualquer prova quanto à data em que solicitou o parcelamento e em que momento deixou de adimplir a obrigação assumida quanto ao encargo junto ao órgão.
13. Em assim sendo, uma vez quitada dívida de responsabilidade do proprietário antigo (sujeito passivo da obrigação), por pessoa diversa do devedor primitivo, há a sub-rogação em razão do valor pago ao credor original (arts. 304 e 346, III, do Código Civil). O responsável pelo pagamento faz jus ao ressarcimento dos valores despendidos, conforme reconhecido pela r. sentença.
14. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.
15. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
16. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.